Tribunal: TCU
Processo: 034.160/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosa Emilia Brancher contra o Acórdão 13.299/2020-TCU-2a Câmara..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Rosa Emilia Brancher (XXX.283.170-XX), servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região (PR) contra o Acórdão 13299/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão de suposta ilegalidade na incorporação de parcela de 5/5 de função comissionada FC 5, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido, considerar legal o ato de peça 2 e conceder-lhe registro; 9.2 informar a recorrente e demais interessados do teor integral desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.